Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-65.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711828-65.2023.8.07.0004 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDA: JOSEFA LAURENTINO DA CONCEIÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. “CARRETA DA MULHER” DO SESC/DF. EXAME DE MAMOGRAFIA. LESÃO NA MAMA. PROFISSIONAL DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE. CULPA. IMPERÍCIA CONFIGURADA. LAUDO DO IML. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. 1. Não há vínculo de consumo entre os envolvidos quando a mencionada entidade oferece o serviço, cujo objetivo é social, ou seja, auxiliar na consecução do objetivo comum. Além do mais, os serviços prestados são gratuitos, a afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor 2. Na responsabilidade aquiliana, entretanto, deve-se comprovar para fins de configuração de ato ilícito: I. a ação ou a omissão do agente; II. a culpa ou o dolo na conduta praticada; III. a relação ou o nexo de causalidade; IV. o dano. Encargo cumprido no caso. 3. Sendo o conjunto probatório documental suficiente a revelar a veracidade das alegações iniciais, dispensável a produção de prova pericial. 4. O ônus da prova é a responsabilidade atribuída a cada parte de um processo judicial de apresentar provas que sustentem suas alegações. No Direito Civil, o autor deve provar os fatos que constituem o seu direito e o réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos das alegações iniciais. 5. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 375 do Código de Processo Civil quanto à necessidade da produção da prova pericial, a fim de se aferir ter ocorrido de fato imperícia por parte do recorrente; e c) artigo 944 do Código Civil, ao argumento de que deve ser reduzido o valor referente à indenização por danos morais. Requer a inversão dos consectários de sucumbência e que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Alex Costa Muza, OAB/DF 35.748 e Leonardo Thadeu Pires, OAB/DF 42.289. Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação do recorrente ao pagamento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta violação aos artigos 375 do CPC e 944 do CC, pois restou assentado no aresto resistido: “Em que pese o apelante atribuir o ônus probatório exclusivamente à autora, ora apelada, fato é que não demonstrou que a paciente apresentava eventual condição prévia (como pele seca, assada ou frágil) a justificar a lesão de 11 (onze) centímetros na mama esquerda; bem como não quis o SESC/DF a produção de perícia técnica e não trouxe qualquer outra prova documental a atestar suas alegações. Ao reverso da parte apelada, como dito alhures. Na espécie, portanto, diante de todo o conjunto probatório trazido aos autos, restou demonstrada a falha na prestação do serviço em razão da imperícia do profissional da saúde na realização do exame de mamografia da autora, bem como o nexo de causalidade entre o serviço oferecido pelo apelante e o dano sofrido pela vítima, gerando o dever de indenizar moralmente à parte apelada (...). O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente e adequado ao caso concreto, porque atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, sem, contudo, desconsiderar a capacidade econômica do agente, além de observar o caráter punitivo-pedagógico da medida da demanda” (ID 66578517). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida inversão dos consectários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027